Tribunal: TJPA
Processo: 0026004-20.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026004-20.2013.8.14.0401

APELANTE: WAGNER WILLIAM SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0026004-20.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: WAGNER WILLIAM SOUZA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL. CIÚMES.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §1º DO ART. 121 DO CP
(HOMICÍDIO PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA PENA.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0026004-20.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: WAGNER WILLIAM SOUZA DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WAGNER WILLIAM SOUZA DA CONCEICAO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II c/c 14, II, ambos do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 19/10/2013, o Apelante, motivado por ciúme, tentou contra a vida da vítima Diego Marcanzzoni da Silva, em frente à residência do ofendido, efetuando vários disparos de arma de fogo contra esta.

Relata ainda, que a vítima aguardava sua esposa no interior de seu veículo, na companhia de sua sogra, seus filhos e um sobrinho, momento em que o Recorrente chegou e, após dizer “perdeu, perdeu”, sacou a arma e efetuou os disparos que atingiram o ofendido na região da cabeça e no tórax.

Consta também que a motivação do crime reside no fato de o Apelante acreditar que a vítima mantinha relacionamento amoroso com sua ex-companheira, Keila Pinheiro de Sousa.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4957503).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando ser a decisão manifestamente contrária ao que consta dos autos e, subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil, o reconhecimento de tentativa de homicídio privilegiado, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal (Id. 4957505 e 4957506).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4957507).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena-base de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 4957508).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida é contrária ao conjunto probante dos autos, com o fito de submetê-lo a novo veredito.

Aduz faltar coerência a Acusação, posto que a autoria delitiva não restou perfeitamente delineada.

Adianto que não lhe assiste razão.

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, cabendo a esta instância tão somente determinar se o veredito encontra algum amparo na prova coligida, ou se realmente está divorciado dos elementos probatórios carreados, ressaltando que somente neste último caso é possível sua anulação, em virtude do princípio da soberania dos veredictos, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c.

Na lição de
Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

Em que pese o Recorrente ter repudiado a acusação, afirmando ter sido confundido com alguém que trajava as mesmas vestes e estava nas imediações, a autoria encontrou amparo nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir.

A vítima Diego Marcanzzoni da Silva, quando indagado se pairava alguma dúvida acerca de quem praticou o delito, respondeu: “Tenho certeza absoluta que foi ele (...)” referindo-se ao Recorrente.

No mesmo sentido, Roberta da Silva Leite que presenciou os fatos, declarou que conhecia o ofensor de vista, pois este era companheiro de sua vizinha e já teria ido entregar madeira em sua residência. Relatou ainda que viu o momento em que este se aproximou e desferiu os disparos que vitimaram seu marido (Id. 11383).

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário ao que consta nos autos.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa postula o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que o ciúme não pode caracterizar o motivo fútil.

Sem razão o Apelante.

Sabe-se que embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, compete ao Júri avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação de tal sentimento como motivo do crime
[2]
.

No caso sob análise, verifico que o Apelante confessou, na fase inquisitorial, às fis. 15, que:

"(...) passou a ser motivo de chacota por parte de algumas pessoas conhecidas, que o chamavam de "corno", pois afirmavam que sua ex-companheira KEILA estava tendo relação amorosa com DIEGO, fato este que lhe deixou aborrecido, e no dia do fato, ao ver DIEGO saindo de sua casa de carro, resolveu aproximar-se para conversar sobre o que estava acontecendo, perdeu o controle sacou uma arma de fogo que estava em sua posse e efetuou disparos na direção de DIEGO (...)”

Na mesma linha de raciocínio, a vítima e sua esposa em juízo relataram que tomaram conhecimento de que o envolvimento de Keila com uma pessoa de nome Diego, motivou a empreitada criminosa (Id. 11383).

Assim, havendo peculiaridades capazes de indicar que o crime contra a vida foi perpetrado por motivos de ciúmes do Recorrente em relação a sua ex-companheira, torna-se evidente que o Conselho de Sentença baseou sua decisão em elementos concretos constantes dos autos, sendo, pois, inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

3.

DO HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO.

Afirma o Recorrente que a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do CP não foi devidamente apreciada pelo Conselho de Sentença, posto que o Apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, ante a quebra do dever de fidelidade e respeito que se espera de uma relação conjugal.

Novamente, razão não lhe assiste.

Para a caracterização de tentativa de homicídio privilegiado pela violenta emoção, é necessário que o impulso emocional e o ato que dele resulta ocorram imediatamente após a injusta provocação da vítima.

A demora na reação, portanto, exclui o homicídio privilegiado.

No caso dos autos, não há como precisar este lapso temporal com precisão, além do que, a injusta provocação da vítima mostrou-se inexistente pelos depoimentos do ofendido, sua esposa, do próprio Recorrente e sua ex-companheira.

Cumpre ainda salientar, que a matéria foi levada a apreciação do Tribunal popular conforme se observa da resposta negativa do quarto quesito
[3]
pelos jurados (Id. 4957503).

Neste sentido trago jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI -
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VIOLENTA EMOÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL - CRIME PRATICADO HORAS DEPOIS DA SUPOSTA PROVOCAÇÃO INJUSTA - NOVO JULGAMENTO DETERMINADO.
- Tendo o homicídio ocorrido horas após a discussão havida entre réu e vítima, a decisão popular que reconheceu a modalidade privilegiada do homicídio, praticado sob violenta emoção, deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, pois o hiato temporal havido entre o ato e a suposta provocação injusta impede a caracterização do privilégio.

(TJ-MG - APR: 10521200050222001 Ponte Nova, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Assim, deixo de reconhecer a incidência de tentativa de homicídio na forma privilegiada.

4.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, o Apelante argumenta que não há fatos aptos a alicerçar a negativação das circunstâncias judiciais, desta forma requer a readequação da pena base em patamar mínimo.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas adequadamente
[4]
, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[5]
desta E. Corte.

Neste contexto, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da reprimenda, nada obsta que nesta instância, o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[6]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão do apenamento, apenas quanto as vetoriais que comportam ajustes.

Antecedentes.
Não registra antecedentes na forma da Lei.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[7]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Já foram utilizados para qualificar o crime. (
neutra
);

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Tendo em conta que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram satisfatoriamente fundamentadas, com base Súmula 23 desta E. Corte, promovo a readequação da
pena base
fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, passo a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço) torno-a definitiva em
9 (nove) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar a pena em
9 (nove) anos de reclusão
, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

TJ-MT 00089576720158110006 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022

[3]

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

PRIVILEGIADA

QUARTO QUESITO: O réu WAGNER WILLIAM SOUZA

DA CONCEIÇÃO praticou o fato sob o domínio de violenta

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

[4]

“(...) agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com múltiplos ferimentos de arma de fogo em diversas partes do corpo, resultando em perigo de vida e resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudo de Lesão Corporal de fls. 84 dos autos; possui
antecedentes criminais
; é primário na forma da Lei; possui
conduta social
não avaliada nos autos, mas conforme folha de antecedentes criminais, pode-se afirmar que possui envolvimento em ilícitos penais, especialmente na prática de delitos contra o patrimônio;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu por porque o acusado achava que a vítima tinha um caso com sua ex- companheira; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, com disparos de arma de fogo nas regiões malar e torácica; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis sobretudo diante das diversas lesões sofridas pela vítima, especialmente por ter ficado afastado do trabalho por mais de 02 (dois) meses e hospitalizado UTl por mais de 01 (um) mês ;
comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorrei

para a prática do crime; assim,
fixo a PENA BASE em 21 (vinte e um) anos
de reclusão.”

[5]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[6]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[7]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 30/11/2022